Tribunal: TJES
Processo: 0018480-57.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0018480-57.2020.8.08.0024

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGAD
O
:
MR. PÃO PANIFICADORA LTDA-ME

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
E OMISSÃO. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte embargada para: (i) reduzir a multa fiscal para 100% do valor do tributo; e (ii) determinar a aplicação exclusiva da Taxa SELIC na atualização do crédito tributário. Os embargantes alegam a ocorrência de julgamento
extra petita
e omissão, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em julgamento
extra petita
ao decidir sobre temas como a redução da multa e a aplicação da Taxa SELIC; e (ii) verificar se houve omissão quanto à análise de pontos relevantes para o deslinde da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração de julgamento
extra petita
exige a existência de decisão de natureza diversa da pretendida, o que não se verifica quando o tribunal se limita a aplicar o direito à hipótese concreta.

O acórdão embargado fundamenta adequadamente a redução da multa fiscal com base no art. 150, IV, da CF/1988, reconhecendo seu caráter confiscatório em razão da desproporção entre o valor da penalidade e o tributo devido.

A aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros moratórios encontra respaldo em jurisprudência consolidada, com o objetivo de evitar a cumulatividade de encargos e assegurar o respeito ao princípio da vedação ao bis in idem.

Não há omissão quando o acórdão aborda os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes ou mencione expressamente todos os dispositivos legais suscitados, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1270600/RS).

O acórdão observa o art. 93, IX, da Constituição Federal ao apresentar motivação clara e suficiente para a conclusão adotada, afastando a alegação de ausência de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento não é
extra petita
quando o tribunal aplica o direito à espécie.

Não há omissão quando o acórdão apresenta fundamentos suficientes para a solução da controvérsia, ainda que não enfrente todos os argumentos deduzidos.

A aplicação exclusiva da Taxa SELIC na atualização do crédito tributário é compatível com os princípios da legalidade e da vedação ao bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 93, IX e 150, IV; CPC, arts. 492, 1.022 e 1.026, § 2º; LC nº 105/2001, art. 6º; LC nº 123/2006, art. 13, § 1º, XIII, “f”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0018480-57.2020.8.08.0024

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGAD
O
:
MR. PÃO PANIFICADORA LTDA-ME

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, cingem-se os embargos em aferir a existência de julgamento extra petita e omissão no acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargada, para reduzir a multa fiscal ao patamar de 100% do valor do tributo e determinar que a atualização do crédito tributário se dê pela aplicação exclusiva da Taxa SELIC.

Pois bem.

Como cediço, o julgamento
extra petita
configura-se quando o órgão jurisdicional profere decisão de natureza distinta daquela deduzida em juízo, em manifesta afronta ao disposto no art. 492 do Código de Processo Civil, o qual consagra o princípio da congruência, ao estabelecer que "
é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
".

Já
a
omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.

Basta, todavia, uma leitura atenta do v. acórdão embargado para constatar que nenhum dos vícios invocados se verifica no caso concreto. A fundamentação adotada abordou com exatidão as questões relevantes à solução do litígio, tendo sido observadas as balizas normativas e fáticas que estruturam o julgamento, nos termos exigidos pelo art. 93, IX, da Constituição Federal.

Com efeito, o colegiado reconheceu a legalidade da autuação fiscal com base no art. 13, § 1º, XIII, "f", da LC nº 123/2006, afastando a sistemática do Simples Nacional ante a constatação de operações desacobertadas de documentação fiscal. Na mesma linha, declarou legítima a utilização de dados fornecidos por administradoras de cartões de crédito como meio de prova da omissão de receita, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 601.314/SP (Tema 225), que firmou a constitucionalidade do art. 6º da LC nº 105/2001.

No que tange à multa aplicada, o acórdão embargado destacou, de modo preciso, o seu caráter confiscatório, diante da desproporção entre o montante sancionatório (R$ 4.672,57) e o valor do tributo exigido (R$ 2.592,16), reconhecendo, à luz do art. 150, IV, da Constituição Federal, a necessidade de sua redução para 100% do tributo, em consonância com precedentes desta Corte e de outras instâncias superiores.

Também quanto à atualização do crédito, não se verificou inovação indevida do colegiado. A aplicação da Taxa SELIC como índice único de correção e juros foi pautada em jurisprudência reiterada e visa resguardar o contribuinte de encargos cumulativos, em respeito ao princípio da vedação ao
bis in idem
.

Nesse cenário, a alegação de julgamento
extra petita
, sob o fundamento de que as matérias relativas à multa e à SELIC não constavam da causa de pedir originária, não se sustenta. O acórdão não inovou indevidamente no julgamento, mas limitou-se a aplicar o direito à hipótese concreta. Tal omissão foi superada em sede recursal, à luz do princípio da primazia da decisão de mérito e da função nomofilácica dos tribunais.

Ademais, como reiteradamente reconhecido pela jurisprudência, o órgão jurisdicional não está adstrito a rebater, um a um, todos os fundamentos deduzidos pelas partes. É suficiente, para afastar a alegação de omissão, que o julgado explicite as razões determinantes de seu convencimento, o que restou devidamente observado no caso em exame.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

Pela derradeira vez, advirto as partes nos termos do artigo 1026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.